Tribunal: STJ
Processo: 0484098-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058479 - RJ(2025/0484098-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO COSTA DE CARVALHO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM.
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO
COLEGIADO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, aplicando a Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. O agravante sustenta a existência de teratologia e flagrante ilegalidade na
decisão de primeira instância, que teria utilizado uma "lógica sistemática"
para somar penas abstratas de inquéritos distintos, superando artificialmente a
vedação do
do Código de Processo Penal. Argumenta ainda
art. 313, inciso I,
a atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, a violação
ao princípio da homogeneidade e a inadequação do cárcere em razão de suas
condições de saúde (esquizofrenia e bipolaridade).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão impugnada capaz de justificar a superação da Súmula
n. 691 do STF antes do julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. A aplicação da Súmula 691 do STF impede o processamento de habeas
contra decisão monocrática que denega medida liminar em
corpus
writ
originário, evitando-se a supressão de instância.
5. A decisão de indeferimento da liminar na corte estadual foi fundamentada
na existência de elementos indicativos de reiteração delitiva e no
descumprimento de medidas cautelares anteriores.
6. As teses defensivas, inclusive a referente à fundamentação da prisão com
base no
do CPP, demandam análise aprofundada incompatível com a
art. 313
via da cognição sumária neste momento processual, devendo ser submetidas
primeiramente ao crivo do órgão colegiado competente.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; RISTJ,
-E, IV e
Súmula n. 691 do STF.
art. 313,
art. 21
art. 210;
Documento eletrônico VDA54721271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cf9a9c68-6402-4ae1-a6c8-0cf01378f1e0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cf9a9c68-6402-4ae1-a6c8-0cf01378f1e0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058479 - RJ(2025/0484098-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO COSTA DE CARVALHO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM.
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO
COLEGIADO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, aplicando a Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. O agravante sustenta a existência de teratologia e flagrante ilegalidade na
decisão de primeira instância, que teria utilizado uma "lógica sistemática"
para somar penas abstratas de inquéritos distintos, superando artificialmente a
vedação do
do Código de Processo Penal. Argumenta ainda
art. 313, inciso I,
a atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, a violação
ao princípio da homogeneidade e a inadequação do cárcere em razão de suas
condições de saúde (esquizofrenia e bipolaridade).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão impugnada capaz de justificar a superação da Súmula
n. 691 do STF antes do julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54430062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:36
Código de Controle do Documento: e7eb338e-f54a-43d1-941f-7dd1f10a8af7

4. A aplicação da Súmula 691 do STF impede o processamento de habeas
contra decisão monocrática que denega medida liminar em
corpus
writ
originário, evitando-se a supressão de instância.
5. A decisão de indeferimento da liminar na corte estadual foi fundamentada
na existência de elementos indicativos de reiteração delitiva e no
descumprimento de medidas cautelares anteriores.
6. As teses defensivas, inclusive a referente à fundamentação da prisão com
base no
do CPP, demandam análise aprofundada incompatível com a
art. 313
via da cognição sumária neste momento processual, devendo ser submetidas
primeiramente ao crivo do órgão colegiado competente.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; RISTJ,
-E, IV e
Súmula n. 691 do STF.
art. 313,
art. 21
art. 210;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO COSTA DE
CARVALHO JUNIOR contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
Superior (fls.
)
115/117 , que indeferiu liminarmente o
, com amparo no
habeas corpus
-E, inciso IV,
o
ambos do RISTJ, e na Súmula n. 691 do Supremo
art. 21
c/c
art. 210,
Tribunal Federal.
O presente
foi impetrado contra decisão de Desembargador do Tribunal
writ
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC n.
0104449-33.2025.8.19.0000. A prisão preventiva do agravante foi decretada em
pela suposta prática do delito de furto simples (art. 155,
, do Código
27/11/2025,
caput
Penal), consistente na subtração de dois kits de shampoo e condicionador avaliados em
R$ 59,98.
O agravante sustenta, em síntese, a existência de teratologia e flagrante
ilegalidade capazes de superar o óbice da
Alega que a decisão de
Súmula 691/STF.
primeira instância, mantida pelo Tribunal de origem ao negar a liminar, utilizou-se de
uma "lógica sistemática" para somar penas abstratas de inquéritos distintos e, assim,
superar artificialmente a vedação do
do Código de Processo Penal, uma
art. 313, inciso I,
vez que o crime de furto simples possui pena máxima de 4 anos e o réu é tecnicamente
primário.
Documento eletrônico VDA54430062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:36
Código de Controle do Documento: e7eb338e-f54a-43d1-941f-7dd1f10a8af7

Aduz, ainda, a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da
insignificância, dado o valor irrisório dos bens restituídos e a ausência de violência.
Aponta violação ao princípio da homogeneidade, pois a medida extrema seria mais
gravosa que eventual condenação final. Por fim, destaca as condições pessoais do
agravante, portador de esquizofrenia e bipolaridade, para quem o cárcere seria
inadequado.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
regimental para superar a
e revogar a prisão preventiva.
Súmula 691/STF
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Conforme entendimento firmado na Súmula 691 do STF, cuja aplicação se
estende analogicamente a este Tribunal, é inadmissível o processamento de habeas
dirigido contra decisão monocrática que denega medida liminar em
corpus
writ
originário, evitando-se assim a supressão indevida de instância.
O agravante alega que a decisão de primeira instância incidiu em teratologia
ao fundamentar a admissibilidade da prisão preventiva (art. 313 do CPP) em uma soma
de penas de inquéritos distintos. Contudo, a análise da decisão proferida pelo Tribunal de
origem revela que o indeferimento da liminar na corte estadual baseou-se na existência
de elementos indicativos de reiteração delitiva e no descumprimento de medidas
cautelares anteriores.
Conforme consignado pelo Desembargador Relator na origem (fl. 10):

[...]
A questão da insignificância reclama decisão do colegiado, porquanto
demonstrado que o paciente possui constante envolvimento com a
criminalidade, mormente pela prática de delitos patrimoniais, o que, para
parte da jurisprudência, impede o reconhecimento da atipicidade material
pugnada. De outro giro, como destacado na decisão atacada, o paciente
possui duas passagens recentes na Central de Custódia, ambas pela prática
de delitos patrimoniais de pouca gravidade, sendo concedida a liberdade
mediante condições que não foram por ele cumpridas, voltando a delinquir
em curto espaço de tempo.

Nesse contexto, a verificação da presença dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar e a adequação da fundamentação utilizada pelo magistrado de piso —
notadamente frente ao histórico de reiteração delitiva e descumprimento de medidas
diversas da prisão — demandam uma análise aprofundada que compete, primeiramente,
ao órgão colegiado do Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA54430062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:36
Código de Controle do Documento: e7eb338e-f54a-43d1-941f-7dd1f10a8af7

Quanto ao argumento de atipicidade material (princípio da insignificância),
igualmente não merece prosperar a pretensão de análise
. A jurisprudência
per saltum
desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a habitualidade criminosa ou a
reiteração delitiva podem afastar a aplicação do princípio da bagatela, exigindo-se um
exame detalhado do caso concreto para aferir a reprovabilidade do comportamento,
exame este que ainda pende de julgamento definitivo na origem.
No que tange à alegação de desproporcionalidade e às condições de saúde do
agravante, observa-se que tais matérias também estão submetidas ao crivo do Tribunal
estadual. A supressão de instância somente se justificaria diante de ilegalidade irrefutável
e manifesta, o que não se confunde com teses jurídicas que, embora relevantes,
dependem da valoração do conjunto fático-processual e da confirmação ou não da
contumácia delitiva apontada pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a aplicação da Súmula
n. 691 do STF, deve ser mantida a decisão impugnada. Deve-se aguardar o julgamento
do mérito do
originário, momento em que a Corte estadual poderá
habeas corpus
examinar com a devida amplitude as teses defensivas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:36
Código de Controle do Documento: e7eb338e-f54a-43d1-941f-7dd1f10a8af7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.479 / RJ
Número Registro: 2025/0484098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01044493320258190000 08232104220258190042 1044493320258190000 8232104220258190042
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PAULO COSTA DE CARVALHO JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO COSTA DE CARVALHO JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54687903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:29
Código de Controle do Documento: d55ab731-6ad8-4cc7-a7fb-eccf02dc019f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:29
Código de Controle do Documento: d55ab731-6ad8-4cc7-a7fb-eccf02dc019f